Tribunal: TJDFT
Processo: 0707344-85.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE FACA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CORREÇÃO. FRAÇÃO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÁXIMA E MÍNIMA. ADEQUAÇÃO. CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença que o condenou pelo crime de roubo majorado por uso de faca (art. 157, § 2o, inciso VII, do CP), em razão de ter subtraídos bens de estabelecimento comercial mediante ameaça com uso de faca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões; (iii) examinar a correção da dosimetria, notadamente quanto aos maus antecedentes, à aplicação da fração de aumento na pena-base, ao reconhecimento da confissão e à incidência da majorante do uso de faca.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova oral coerente, corroborada pela apreensão de faca e a prisão em flagrante do réu na posse da res furtiva é suficiente para manter condenação por roubo circunstanciado.
4. Afasta-se a desclassificação para exercício arbitrário das próprias razões, pois a conduta evidenciou subtração mediante grave ameaça, sem demonstração de pretensão legítima ou conflito patrimonial prévio.
5. Mantém-se a majorante do uso de arma branca, visto que a vítima descreveu a ameaça com faca, cujo instrumento foi apreendido e reconhecido como pertencente ao réu.
6. Correta a valoração negativa dos maus antecedentes, pois a condenação utilizada sequer ultrapassou o período depurador previsto no art. 64, I, do CP.
7. A fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa constitui critério jurisprudencialmente consolidado neste Tribunal e mais proporcional para a elevação da pena-base, por refletir de modo adequado os limites abstratos do delito e evitar distorções, respeitando a razoabilidade, a proporcionalidade e a individualização da pena.
8. Em consequência do entendimento fixado no tema 1.194 do Superior Tribunal de Justiça e da nova redação do enunciado 545, da referida Corte Superior, reconhece-se a confissão, se o réu admite a subtração, afirmando, no entanto, que o fez o para pagamento de dívida (exercício arbitrário das próprias razões – art. 345, do CP). Nesse caso, a compensação com a agravante deve ser apenas parcial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 64, I, 65, III, “d”, 157, § 2o, VII, 33, § 2o, 44 e 77.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 545; Tema 1.194/STJ; TJDFT, Acórdão 2027974, 0707690-79.2024.8.07.0017, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, j. 31/07/2025; TJDFT, Acórdão 2026128, 0718258-08.2024.8.07.0001, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 10/07/2025; TJDFT, Acórdão 1897884, 0702189-17.2023.8.07.0006, Rel. Simone Lucindo, j. 25/07/2024.